Tribunal: TRF3
Processo: 5026870-98.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
887/1006)

5026870-98.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026870-98.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FLAVIA DE ALMEIDA FOSCHINI QUEIROZ - SP149470

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO EM COMUNIDADE INDÍGENA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, que visa à regularização do saneamento básico na Aldeia Karugwá, no Município de Barão de Antonina/SP, com pedidos de fornecimento de água potável, destinação de esgoto e indenização por danos morais coletivos.

2. A decisão agravada entendeu suficiente o conjunto probatório já constante dos autos, composto por laudos técnicos, relatórios, registros fotográficos e inspeções, afastando a necessidade de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e

(ii) saber se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa diante do conjunto probatório existente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Admite-se o conhecimento do agravo de instrumento, com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, quando a análise da matéria se mostra urgente, sendo o exame do cabimento indissociável do mérito da alegação de cerceamento de defesa. Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988.

5. Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada.

6. No caso, a decisão agravada indicou a suficiência do acervo probatório já produzido, composto por elementos técnicos aptos à verificação das condições de prestação dos serviços de saneamento básico.

7. A produção de prova pericial não constitui direito absoluto da parte, sendo exigível apenas quando imprescindível ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica na hipótese.

8. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial é devidamente fundamentado e não demonstrado prejuízo concreto pela parte.

9. Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não se justifica a concessão de efeito suspensivo, diante da inexistência de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano irreparável, bem como da possibilidade de alegação futura em apelação.

10. Verifica-se, ainda, risco de dano inverso decorrente da dilação probatória, em razão da natureza da demanda, que envolve direitos fundamentais de comunidade indígena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Admite-se agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial quando a análise da controvérsia se mostra urgente, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC;

2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta a suficiência do conjunto probatório existente;

3. A produção de prova técnica depende de sua imprescindibilidade para o deslinde da causa;

4. A ausência de probabilidade de provimento e de risco de dano grave afasta a concessão de efeito suspensivo ao recurso.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 370; CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.009, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988); STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026870-98.2025.4.03.0000

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FLAVIA DE ALMEIDA FOSCHINI QUEIROZ - SP149470

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 1a Vara Federal de Itapeva, que indeferiu a produção de prova pericial em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. A ação tem por objeto a regularização do saneamento básico na Aldeia Karugwá, localizada no Município de Barão de Antonina/SP, incluindo fornecimento de água potável, destinação de esgoto e indenização por danos morais coletivos.

A SABESP alega que a decisão agravada compromete a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, ao impedir a produção de prova técnica essencial à elucidação de controvérsia de alta complexidade. Sustenta a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo (fumus boni iuris e periculum in mora), pois a negativa da perícia compromete a validade da instrução probatória e pode levar à prolação de sentença baseada em informações incompletas. A agravante aponta que a perícia é indispensável para verificar: a prestação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto; as condições estruturais do sistema de saneamento local; a existência e extensão dos supostos danos à comunidade indígena; o nexo de causalidade entre eventuais falhas operacionais e os danos alegados. Defende o cabimento do agravo com base no entendimento firmado pelo STJ no Tema 988, que admite a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não previstas expressamente no art. 1.015 do CPC, desde que demonstrada a urgência da análise para evitar prejuízo processual irreparável. Cita precedentes do STJ, TRF3, TJ-SP e TJ-MG que reconhecem o cerceamento de defesa na hipótese de indeferimento imotivado de prova pericial. No mérito, sustenta a violação aos art. 5o, LIV e LV, da CF, bem como ao art. 370 do CPC. Aponta, ainda, que: a comunidade indígena já dispõe de abastecimento regular de água; a SABESP cumpre suas obrigações no município; a prestação de serviços em terras indígenas é de responsabilidade da União, nos termos da Portaria GM/MS no 3.958/2022 e da Instrução Normativa FUNAI no 001/1995; o valor atribuído à causa e o pedido de indenização por danos morais coletivos são arbitrários e desproporcionais. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que seja deferida a produção da prova pericial, com a consequente reforma da decisão agravada.

Contraminuta do MPF (ID 343892514). Preliminarmente, sustenta a inadmissibilidade do agravo com base no art. 1.015 do CPC, uma vez que o indeferimento de prova pericial não se encontra entre as hipóteses de cabimento desse recurso. Argumenta que a tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige demonstração de urgência e risco de inutilidade do julgamento posterior, o que não se aplica ao caso, pois a questão pode ser arguida em apelação, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC. Citando precedentes do TRF3 e do STJ, o MPF reforça que decisões sobre indeferimento de prova pericial não se enquadram na exceção à regra da taxatividade. Sustenta que não há perecimento da prova nem urgência qualificada, o que torna o agravo manifestamente incabível. No mérito, e apenas por amor ao debate, o MPF defende a manutenção da decisão, argumentando que o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC). A decisão agravada fundamentou-se na suficiência dos elementos já constantes dos autos - como laudos, fotografias e inspeções - para formar o convencimento sobre a prestação dos serviços de saneamento. Assim, o indeferimento da perícia não configura cerceamento de defesa, sendo compatível com o princípio do livre convencimento motivado. Manifesta oposição à concessão de efeito suspensivo ao agravo, por ausência dos requisitos legais (art. 995, parágrafo único, do CPC), destacando que a medida causaria risco inverso ao interesse público, uma vez que a demanda visa assegurar direitos fundamentais da comunidade indígena da Aldeia Karugwá, como saúde, dignidade e acesso a saneamento básico adequado.

Proferi decisão monocrática (ID 345206011) recebendo o agravo de instrumento, indeferindo o efeito suspensivo requerido.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

I. PRELIMINAR

1. Cabimento do Agravo de Instrumento

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial, hipótese não expressamente prevista no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Todavia, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à taxatividade mitigada do referido dispositivo, admite-se o conhecimento do recurso quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação.

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(Tema Repetitivo 988 do STJ)

No caso concreto, a análise do cabimento confunde-se com o próprio mérito da controvérsia, notadamente quanto à alegação de cerceamento de defesa, razão pela qual se impõe o conhecimento do agravo, sem prejuízo de reexame da matéria por ocasião do julgamento.

Rejeito, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada.

II. MÉRITO

1. Poder instrutório do magistrado (art. 370 do CPC)

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, como destinatário da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

Tal prerrogativa insere-se no âmbito do livre convencimento motivado, devendo ser exercida com observância da fundamentação adequada, o que se verifica no caso concreto.

Conforme consignado pelo juízo de origem, a controvérsia posta nos autos diz respeito à verificação das condições de prestação dos serviços de saneamento básico na Aldeia Karugwá, matéria que pode ser aferida mediante os elementos técnicos já constantes dos autos.

2. Suficiência do conjunto probatório

A decisão agravada fundamentou-se na existência de acervo probatório suficiente à formação do convencimento judicial, composto por laudos técnicos, relatórios, registros fotográficos e inspeções.

Tal entendimento foi corroborado na decisão monocrática que destacou que os elementos já produzidos permitem o adequado exame da controvérsia, sendo desnecessária a realização de nova prova pericial.

Com efeito, a produção de prova técnica não constitui direito absoluto da parte, devendo ser deferida apenas quando imprescindível ao deslinde da causa, o que não se evidencia na hipótese.

3. Inexistência de cerceamento de defesa

Não há falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, entende suficiente o conjunto probatório existente para o julgamento da lide.

No caso, a agravante não demonstrou prejuízo concreto decorrente do indeferimento da prova pericial, limitando-se a alegações genéricas quanto à necessidade da prova.

A decisão impugnada apresentou motivação idônea, indicando que os fatos controvertidos podem ser adequadamente comprovados por outros meios técnicos já disponíveis, não havendo afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.

4. Ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo

Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso exige a demonstração da probabilidade de provimento e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Na hipótese, não se vislumbra a presença de tais requisitos, como já assentado pela decisão monocrática que recebeu o recurso.

A probabilidade de provimento do recurso resta afastada diante da adequação da decisão agravada, que se encontra devidamente fundamentada e alinhada ao poder instrutório do magistrado.

De igual modo, não se verifica risco de dano irreparável à agravante, uma vez que eventual alegação de cerceamento de defesa poderá ser suscitada em momento oportuno, inclusive em sede de apelação.

Por outro lado, conforme bem destacado na decisão monocrática, há risco de dano inverso na hipótese de dilação probatória desnecessária, tendo em vista que a demanda envolve a tutela de direitos fundamentais de comunidade indígena, relacionados à saúde, à dignidade e ao acesso ao saneamento básico.

A postergação do feito, em tais circunstâncias, revela-se potencialmente mais gravosa do que a manutenção da decisão agravada.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO EM COMUNIDADE INDÍGENA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, que visa à regularização do saneamento básico na Aldeia Karugwá, no Município de Barão de Antonina/SP, com pedidos de fornecimento de água potável, destinação de esgoto e indenização por danos morais coletivos.

2. A decisão agravada entendeu suficiente o conjunto probatório já constante dos autos, composto por laudos técnicos, relatórios, registros fotográficos e inspeções, afastando a necessidade de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e

(ii) saber se o indeferimento da prova pericial configura cerceamento de defesa diante do conjunto probatório existente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Admite-se o conhecimento do agravo de instrumento, com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, quando a análise da matéria se mostra urgente, sendo o exame do cabimento indissociável do mérito da alegação de cerceamento de defesa. Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988.

5. Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada.

6. No caso, a decisão agravada indicou a suficiência do acervo probatório já produzido, composto por elementos técnicos aptos à verificação das condições de prestação dos serviços de saneamento básico.

7. A produção de prova pericial não constitui direito absoluto da parte, sendo exigível apenas quando imprescindível ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica na hipótese.

8. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da prova pericial é devidamente fundamentado e não demonstrado prejuízo concreto pela parte.

9. Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não se justifica a concessão de efeito suspensivo, diante da inexistência de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano irreparável, bem como da possibilidade de alegação futura em apelação.

10. Verifica-se, ainda, risco de dano inverso decorrente da dilação probatória, em razão da natureza da demanda, que envolve direitos fundamentais de comunidade indígena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Admite-se agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial quando a análise da controvérsia se mostra urgente, nos termos da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC;

2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado fundamenta a suficiência do conjunto probatório existente;

3. A produção de prova técnica depende de sua imprescindibilidade para o deslinde da causa;

4. A ausência de probabilidade de provimento e de risco de dano grave afasta a concessão de efeito suspensivo ao recurso.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 370; CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 1.015; CPC, art. 1.009, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988); STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão